Tribunal: CARF
Processo: 15521.000376/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/11/2006
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUERIMENTO AO INSS. REQUISITOS LEGAL.
À data dos fatos geradores, a imunidade (isenção) prevista no art. 195,§7o, da Constituição Federal teria de ser requerida ao Fisco, não sendo automática, conforme preceitua o §1o do art. 55 da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000376/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.677 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO SOCIO CULTURAL N S ROSARIO FATIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2003 A 30/11/2006
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUERIMENTO AO INSS. REQUISITOS LEGAL.
À data dos fatos geradores, a imunidade (isenção) prevista no art. 195,§7o, da
Constituição Federal teria de ser requerida ao Fisco, não sendo automática,
conforme preceitua o §1o do art. 55 da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo a contribuições devidas à
Seguridade Social – parte da empresa -, tendo como fato gerador as remunerações pagas aos
segurados empregados e a contribuintes individuais.
Período de apuração: 12/2003 a 11/2006
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 615-637), o lançamento do débito teve
como fato gerador:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000376/2008-78
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000376/2008-78

As remunerações pagas aos segurados empregados, sendo tributadas as diferenças de
base de cálculo constatadas no cruzamento das Folhas de Pagamento, Recibos de Férias
gozadas e Rescisões de Contrato de Trabalho com as respectivas GFIP, objeto do
Levantamento "PS2", uma vez que verificamos nos citados documentos (Folhas, Férias
e Resc. Contrato de Trabalho) valores superiores aos declarados nas GFIP elaboradas
pela empresa antes do início da ação fiscal e constantes dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federaldo Brasil —SRFB
As remunerações pagas aos trabalhadores contribuintes individuais no período
compreendido entre 04/2004 a 11/2006 e foi apurado com base 49 nos Recibos de
Pagamentos a Autônomos — RPA. (...) Tais remunerações encontram-se discriminadas
no Levantamento "PC2".
As remunerações pagas aos trabalhadores contribuintes individuais nas competências
01/2006 e 03/2006 e foi apurado com base nos Recibos de Pagamentos a Autônomos —
RPA. (...) consignadas no Levantamento "PC4":

Consignou a fiscalização também que:
Conforme seu estatuto a entidade tem por objeto o desenvolvimento de atividades
beneficentes e de assistência social, através de creches, abrigos, escola, ministrando a
educação básica, e cursos profíssionalizantes, autoenquadrando-se, em relação ao FPAS
no código 639, porém a entidade não é considerada isenta das contribuições de que trata
o art. 22 da Lei 8.212 de 2410711991, pois não requereu isenção ao Instituto Nacional
do Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do Brasil, não satisfazendo, portanto,
o requisito previsto no parágrafo 1 °. do Art. 55 da referida Lei.
Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de Entidade Beneficente de Assistência Social
— ISENTA, porém a entidade não é considerada isenta das contribuições de que trata o
art. 22 da Lei 8.212 de 2410711991, pois não requereu isenção ao Instituto Nacional do
Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do Brasil, não satisfazendo, portanto, o
requisito previsto no parágrafo 1o do Art. 55 da referida Lei.
Ao enquadrar-se no código FPAS 639 o contribuinte declarou em GFIP as bases de
cálculo das contribuições previdenciárias contemplando a contribuição dos segurados e
deduções de Salário Família e Salário Maternidade, e em conseqüência omitindo as
contribuições da empresa para o FPAS, SAT/RAT E OUTRAS ENTIDADES.

Ciência da notificação: 22/12/2008 (conforme recibo - e-fl.661).

Impugnação (e-fls. 669-755) na qual a contribuinte alega:
 Imunidade tributária, por ser associação beneficente de assistência social;
 Inexistência de dolo, falta de responsabilidade solidária dos representantes
legais e necessidade de arquivamento da representação fiscal para fins
penais.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 845-853) com a seguinte ementa:
Isenção da cota patronal. Requisitos.
Para gozarem dos benefícios da imunidade tributária, relativas às contribuições
previdenciárias, as entidades beneficentes de assistência social devem atender,
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000376/2008-78

cumulativamente, às exigências, previstas no art. 55 da Lei 8.21211991, seus incisos e
parágrafos.
Responsabilidade tributária dos dirigentes.
A relação de representantes legais é peça necessária à instrução do processo
administrativo de débito, não importando, por si só, em efetiva responsabilização
solidária dos dirigentes na esfera administrativa.
Infração penal. Competência.
O contencioso administrativo fiscal não é o foro competente para julgar a ocorrência de
infração penal.

Ciência do acórdão: 12/06/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.888).

Recurso voluntário (e-fls. 896-962) apresentado em 10/07/2009 no qual a
recorrente alega, essencialmente:

 Imunidade tributária, por ser associação beneficente de assistência social;
A Recorrente consiste em instituição de educação e entidade beneficente de assistência
social, tendo por finalidade prestar serviços de educação e cultura gratuitos e sem fins
lucrativos
Conforme dispõe o art. 18, IV, da Lei 8.742/93, compete ao CNAS a concessão do
registro de Entidade Beneficente de Assistência Social e, como condição para a
obtenção deste registro, além de promover atividades de assistência social, a entidade de
ser sem fins lucrativos.
Portanto, na medida em que a Recorrente é registrada no CNAS como Entidade de
Assistência Social, resta evidente então que a mesma foi oficialmente reconhecida, por
este mesmo Órgão competente, como uma associação que não possui finalidades
lucrativas.
Extrai-se do art. 195, §7o, da CF/88, dois requisitos para o gozo da imunidade tributária
em face das contribuições de seguridade social: (i) a pessoa jurídica deve realizar, sem
finalidades lucrativas, atividades beneficentes de assistência social e ainda (ii) atender a
outros requisitos a serem estabelecidos em lei complementar, haja vista a interpretação
conjunta do art. 195, §7o c/c art. 146, II, ambos da CF/88
Do art. 9o ao art. 14 do CTN, encontramos a regulamentação das limitações
constitucionais ao poder de tributar, sendo que, especificamente no inciso IV do art. 9o
temos a regulação das imunidades. Dos requisitos que nos interessam, temos os
estabelecidos no art. 14. (...) Estes são os únicos requisitos legais a serem observados
pelas entidades de assistência social para poderem gozar a imunidade tributária
A Recorrente não distribui qualquer parcela de seu lucro ou patrimônio entre seus
associados (...) aplica todas as suas receitas e rendimentos diretamente na manutenção e
melhoria de seus serviços assistenciais (...) mantém contabilidade idônea.
O não atendimento ao disposto no art. 55, §1o, da Lei 8.212/91 não é suficiente para se
afastar o direito da Recorrente à imunidade tributária estabelecida no art. 195, §7o da
CF/88.
O reconhecimento por parte do INSS ou da SRFB do direito à imunidade tributária não
tem efeito constitutivo, mas tão-somente declaratório de um direito pré-existente (...)
pode, quando muito, acarretar a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000376/2008-78

A exigência do requerimento de que trata o §1o do art. 55 da Lei 8.212/91 foi atendida
pela recorrente (...) sempre declarou (...) sua condição de entidade imune, por meio de
suas DIPJs (...) sempre declarou em suas GFIPs o código FPAS 639
 Inexistência de dolo e necessidade de arquivamento da representação fiscal
para fins penais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 12/06/2009 e o recurso foi apresentado em
10/07/2009, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Ocorrência de dolo, fraude ou simulação – Representação Fiscal para Fins
Penais
Antes de adentrar no mérito, a recorrente tece considerações acerca da
inexistência de dolo, fraude ou simulação, observando que a decisão de piso aplicou a regra do
art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN), para aferir a decadência.
No que tange ao crédito tributário objeto do presente processo, cabe observar o
art. 136 do CTN prevê que a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente. Assim, tendo o sujeito passivo praticado o fato gerador, cumpre à autoridade
administrativa constituir o correspondente crédito tributário, por meio do lançamento, o qual se
julga a procedência no âmbito do processo administrativo fiscal.
Todavia, o que se depreende do recurso é a preocupação quanto ao arquivamento
da representação fiscal para fins penais, requerido pela recorrente.
Essa representação decorre de previsão expressa do art. 83 da Lei 9.430/1996,
com a seguinte redação à data do fato gerador:
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária definidos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, será
encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

Assim, se constatada a existência de indícios de crime contra a ordem tributária, a
autoridade administrativa está obrigada ao encaminhamento da referida representação ao
Ministério Público, a quem compete a decisão após o término do contencioso administrativo –
seja de instauração do procedimento investigatório criminal, seja de arquivamento. Trata-se,
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000376/2008-78

portanto, de matéria que foge à competência desse Conselho. Súmula CARF no 28, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Isenção (Imunidade) – Entidades Beneficentes - Requerimento
No mérito, a recorrente alega o direito à imunidade tributária de que trata o art.
195, §7o, da Constituição Federal (“São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”),
mesmo sem o requerimento previsto no art. 55, §1o, da Lei 8.212/1991, com a seguinte redação à
data do fato gerador:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.

Defende que apenas a lei complementar poderia estipular as exigências legais a
quais se refere o preceito constitucional, razão pela qual suficiente o atendimento ao disposto no
art. 14 do Código Tributário Nacional.
Afirma que é associação beneficente de assistência social, tendo por finalidade
prestar, sem fins lucrativos, serviços de educação e cultura, cumprindo os requisitos do art. 14 do
Código Tributário Nacional. Sustenta que é entidade filantrópica, pois exerce suas atividades de
assistência social de forma absolutamente gratuita.
Busca comprovar o alegado pelos objetivos do seu Estatuto; pelo registro no
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); pelo reconhecimento como de Utilidade
Pública por Decreto Federal e Lei Estadual e pelo registro no Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS).
O entendimento da recorrente não merece prosperar.
Quanto a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91, cabe destacar que o
Carf não é competente para afastar a aplicação de lei sob tal fundamento, ressalvadas as
hipóteses previstas regimentalmente.
No entanto, cabível destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS, assim decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000376/2008-78

complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.

Note-se, portanto, que embora as condições para fruição da imunidade devam
estar dispostas em lei complementar, pode a Lei ordinária prever aspectos procedimentais.
Nessa linha, a isenção (imunidade) dependia, conforme o art. 55, §1o, do
deferimento por parte do INSS. A este órgão competia a verificação do cumprimento,
cumulativo, de todos os requisitos elencados nos incisos do art. 55, quais sejam:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.

Nesse ponto, destaque-se que, embora o relatório fiscal não tenha abordado a
questão, o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos apresentado (e-fl. 805) estava fora do
prazo de validade, indicando que sequer o requisito constante do art. 55, II, estaria cumprido.
De toda forma, os documentos apresentados se destinariam a comprovar o
atendimento de requisitos de habilitação à isenção, concedida – e também fiscalizada e
eventualmente cancelada - somente pelo INSS, por força de competência dada pela legislação
em vigor à data dos fatos geradores.
Nessa linha, não é possível também aceitar o argumento de que a entidade
apresentava obrigações acessórias, pois essa era condição prevista pela norma para a manutenção
do benefício e não para a sua concessão.

Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.677 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000376/2008-78

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital